Tribunal: TJMT
Processo: 0030796-77.2014.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030796-77.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Compensação de Prejuízos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PEDRO IRINEU GIEHL - CPF: 340.304.091-72 (APELADO), DEBORA ADRIANA ALVES - CPF: 498.216.102-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
– AÇÃO ORDINÁRIA –
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA –
SERVIDOR PÚBLICO
FAZENDÁRIO
– VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA –
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA –
INSURGÊNCIA
QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – ACOLHIMENTO – CONFIGURADA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. Não há incidência do imposto de renda sobre as verbas de conteúdo indenizatório, por não se emoldurarem no conceito de renda ou proventos.

2.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as
despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

3
.
Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

C
uida-se de recurso de apelação cível interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n.
0030796-77.2014.8.11.0041
proposta por
PEDRO IRINEU GIEHL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar
a restituição do montante retido indevidamente a título de imposto de renda, referente
à
verba indenizatória constante nas certidões de crédito emitidas pela SAD/MT em favor do autor, inerentes ao acordo extrajudicial do processo n
.
30.884/96.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A parte apelante aponta a necessidade de reforma integral da sentença proferida pelo juízo
a quo

sustentando, preliminarmente: (i) inadequação da via eleita; e (
ii
) falta de interesse de agir. Quanto ao mérito, aponta que das quatro verbas objeto do acordo extrajudicial, apenas uma tem natureza indenizatória e sob esta não houve a retenção do imposto de renda.

Nesse sentido, argumenta que em relação ao reajuste salarial concedido aos integrantes do grupo TAF, direito à produtividade, remuneração complementar variável RCV, por se
tratarem
de verbas que possuem natureza remuneratória, indubitavelmente, incide o IR, nos termos do art. 43 do CTN.

Dessa forma, aduz que o ato administrativo ora impugnado foi praticado dentro da mais completa legalidade e no exercício do poder-dever que assiste à Administração Pública.

Nesses termos, requereu a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Subsidiariamente, pugnou pela distribuição proporcional das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas no Id.
200367190
, pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id.
201452665
,
apontando a inexistência de circunstâncias que justifiquem a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação ordinária n. 0030796-77.2014.8.11.0041 proposta por
PEDRO IRINEU GIEHL
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar a restituição do montante retido indevidamente a título de imposto de renda, referente à verba indenizatória constante nas certidões de crédito emitidas pela SAD/MT em favor do autor, inerentes ao acordo extrajudicial do processo n. 30.884/96.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pois bem.

No caso, infere-se dos autos que
a parte autora/apelada propôs ação ordinária
objetivando a declaração de não incidência de imposto de renda nos valores recebidos por meio de certidões de crédito emitidas pela SAD/MT, referentes a acordo extrajudicial
–
minuta
acostad
a
no Id. 200367162 – Págs. 83/86
e aditivo nas Págs. 88/91
–
do processo n. 30.884/96 e, consequentemente, a devolução dos valores retidos na fonte.

Em síntese, a parte autora/apelada sustentou que os valores pagos mediante carta de crédito pelo Estado de Mato Grosso (SAD/MT) possuem caráter indenizatório, no entanto, a Fazenda Pública reteve, indevidamente, imposto de renda sobre os valores constantes nas certidões de crédito emitidas em seu favor.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso argumentou que
das quatro verbas objeto do acordo extrajudicial, apenas uma tem natureza indenizatória e sob esta não houve a retenção d
e
imposto de renda.

1. PRELIMINARES.

1.1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

De início, o Estado de Mato Grosso sustentou a inadequação da via eleita, sob o fundamento de que a parte apelada objetiva, por meio da presente demanda, a declaração de não incidência do Imposto de Renda nos valores por ela recebidos por meio da certidão de crédito emitida pela SAD/MT que, segundo entende, deveria ser objeto de discussão nos autos do processo judicial n. 30.884/96, que tramitou na 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT).

Pois bem.

Sem razão a parte apelante.

Isso porque não obstante a parte ora apelante sustentar que o acordo extrajudicial foi apresentado nos autos do processo judicial n. 30.884/96, que tramitou na 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), infere-se que os valores acordados foram pagos de forma administrativa,
mediante expedição de carta de crédito, não havendo, portanto, sua homologação judicial, tampouco há que se falar em ação de execução.

Nesses termos, rejeito a preliminar.

1.2. FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE.

Argumenta a Fazenda Pública que a parte autora/apelada teve ciência prévia de quais eram as verbas percebidas, sua natureza e o valor, tendo concordado com as condições estabelecidas e que resultaram na expedição da certidão de crédito, não sendo possível agora pretender discutir tais questões.

Pois bem.

Sem razão a parte apelante.

Isso porque a discussão objeto do processo originário proposto pelo Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso e que resultou em acordo extrajudicial, era o reconhecimento de direitos –
reajuste salarial, verba de produtividade, remuneração complementar variável e verba indenizatória –
, não havendo naquela oportunidade questionamentos sobre a incidência ou não de imposto de renda sobre os valores decorrentes do acordo.

Logo, não merece prosperar a tese de que a parte apelada teve prévia ciência de que haveria descontos de imposto de renda apontados como indevidos.

Nesses termos, rejeito a preliminar.

1.3. FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PROVA.

A parte recorrente sustentou, por fim, que para a devida apreciação do direito alegado pela parte ora apelada referente à isenção do Imposto de Renda sobre os valores recebidos, era imprescindível a inclusão da carta de crédito no processo.

Contudo, verifico neste momento que tais razões - imprescindibilidade - se confundem com o próprio mérito recursal, oportunidade em que deve ser verificado se a parte autora, ora apelada, se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, inciso I).

Logo, afasto a preliminar.

2. MÉRITO.

Afastadas
as preliminares
suscitadas pela Fazenda Pública, denota-se que o mérito
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso se resume em verificar
apenas se houve retenção indevida de
imposto de renda, a partir da análise da natureza das verbas objeto do acordo extrajudicial que deu origem ao crédito recebido pela parte autora/apelada.

Em análise dos autos, destaco os seguintes trechos registrados nas razões de decidir pelo d. Juízo
a
quo
e
que resultaram na procedência
em parte
dos pedidos formulados pela parte autora
/apelada
(Id.
200367181
):

“[...].

O certe desta demanda é saber se as verbas objeto do acordo extrajudicial celebrado entre o Estado de Mato Grosso
o autor são
passíveis de retenção do imposto de renda.

Pela análise do documento juntado no ID 95210184, págs. 38/41, é possível verificar que o acordo extrajudicial abrangeu as seguintes verbas:

a
)

Reajuste salarial concedido aos integrantes do Grupo TAF;

b)

Verba de produtividade;

c)

Remuneração complementar variável;

d)

Direito à verba indenizatória.

As verbas constantes nos itens “a”, “b” e “c” possuem natureza claramente remuneratória, sendo, portanto, objeto de retenção do imposto de renda, nos termos do art. 43 do Código Tributário Nacional (CTN).

‘
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem
como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I -
de
renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;

II -
de
proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior”
.

A gratificação de produtividade também tem caráter remuneratório, estando sujeita à tributação do imposto de renda. Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ART. 43 DO CTN. VERBAS: NATUREZA IDENIZATÓRIA X NATUREZA REMUNERATÓRIA.

1.

O fato gerador do imposto de renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial (art. 43 do CTN).

2.

A jurisprudência desta Corte, a partir da análise do art. 43 do CTN, firmou entendimento de que estão sujeitos à tributação do imposto de renda, por não possuírem natureza indenizatória, as seguintes verbas:

(...)

f) complementação temporária de proventos;

g) décimo-terceiro salário;

h) gratificação de produtividade
”
;

(...). (STJ. Pet.
6423/SP, Rel.
Ministra Eliana Calmon. Primeira seção, julgado em 24.09.2008, DJE 13.10.2008).

Portanto, somente as verbas descritas no item “d” do acordo estão isentas de retenção do imposto de renda, por se
tratarem
de verbas indenizatórias, as quais não ensejam um novo ganho patrimonial, mas sim, reparação em pecúnia da perda de direitos, o que afasta a incidência de imposto sobre a renda
.

[
...]”
.

(sem destaque no original).

Com efeito, conforme se depreende do trecho supracitado, nota-se
que as verbas constantes nos itens “a”, “b” e “c” possuem natureza remuneratória, sendo corretamente objeto de retenção de imposto de renda (CTN, art. 43).

Por outro lado, as verbas descritas no item “d”, conforme reconhecido pelo
d.
Juízo
a quo
, estão isentas da retenção de imposto de renda, por se
tratarem
de verbas indenizatórias, de modo que não ensejam um novo ganho patrimonial, mas sim reparações em pecúnia, o que afasta a incidência do imposto sobre a renda.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS PENITENCIÁRIOS –
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”.

1. Não há incidência do imposto de renda sobre as verbas de conteúdo indenizatório, por não se emoldurarem no conceito de renda ou proventos supraditos.

Recurso Desprovido, Sentença Mantida”
.

(N.U 0053784-29.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22
.
8
.
2023,
Publicado
no DJE 28
.
8
.
2023)
.
[sem destaque no original].

Nesses termos, correta a conclusão alcançada pelo
d.
juízo de origem em reconhecer o direito da parte autora/apelada em reaver parcialmente os valores retidos na fonte a título de imposto de renda no momento do pagamento do acordo, de modo
que inexistem razões para a reforma da sentença impugnada, motivo pelo qual o não provimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pela Fazenda Pública,
a parte recorrente sustenta que a sentença
apesar de reconhecer que a

incidência de imposto de renda é ilegítima em apenas uma d
as
quatro verbas que

constituem a carta de crédito, julgou integralmente procedente o pedido autoral que

visava anular integral e completa
mente o imposto de renda retido, condenando
a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

Assim
,
pugna pela distribuição proporcional das verbas sucumbenciais
.

Desse modo, considerando as razões apresentadas pela Fazenda Pública, é
certo que no caso em tela resta evidente que as partes foram igualmente vencedoras e vencidas, estando o
decisum

recorrido
em
di
s
s
onância com o que preceitua o
caput
, do art. 86, do
Código de Processo Civil
.
Vejamos:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles
as
despesas”.

Logo,
uma vez que houve a parcial procedência dos pedidos formulados pela parte autora/apelada,
resta evidente a impossibilidade de
condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários sucumbenciais
no importe de 10% (dez por centro) sobre o valor da causa,
de modo que as partes vencedoras e vencidas devem arcar com o pagamento da verba honorária do advogado contrário, que deve ser fixada e proporcionalmente distribuída, nos termos da mencionada norma lega
l
, motivo pelo qual a sentença
deve ser reformada neste ponto.

Portanto, tenho que a
r.
sentença merece ser parcialmente reformada tão somente para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais
–
sendo a Fazenda Pública isenta do seu recolhimento
–
e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por centro) sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelo

Estado de Mato Grosso

para reformar
em parte
a sentença recorrida
tão somente para condenar as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais
, com a ressalva da isenção da Fazenda Pública,
e honorários advocatícios

fixados em 10% (dez por centro) sobre o proveito econômico
efetivamente

obtido por cada parte,
por conseguinte, mantenho incólume a
s demais
conclus
ões
alcançada
s
pelo
d.
juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024